Tribunal: TJDFT
Processo: 0703264-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ALTERAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. MÉRITO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-CORRENTE. LEI DISTRITAL 7.239/2023. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 840/2011, ART. 116, PARÁGRAFO SEGUNDO. LIMITAÇÃO DE 40% PARA SOMA DE EMPRÉSTIMOS EM FOLHA E EM CONTA-CORRENTE. TEMA 1.085, STJ. SENTENÇA MANTIDA. OUTROS FUNDAMENTOS.
1. Se o apelado não trouxe qualquer comprovação acerca de modificação da situação de hipossuficiência econômica da apelante, nada a alterar quanto ao benefício concedido.
2. A Lei distrital 7.239/2023, publicada em 27/4/2023, cuja aplicação é pleiteada pela apelante/requerente ao caso, foi publicada em 27/4/2023. Declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, no âmbito dos tribunais, condiciona-se à cláusula de reserva de plenário — art. 97 da CF/88, e “incidente de arguição de inconstitucionalidade” é disciplinado pelo Código de Processo Civil, nos arts. 948 a 950. E vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa nasce de acordo com a Constituição Federal. Como um de seus corolários, impõe-se ao Poder Judiciário abster-se de declarar inconstitucionalidade de uma norma quando esta não for evidente.
3. Quanto aos descontos ocorridos em conta-corrente anteriormente a 27/4/2023 (data da publicação da Lei distrital 7.239/2023), prevalece o entendimento do Tema 1.085 do STJ (Resp 1.872.441 – SP): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).3.1. Após 27/4/2023, a soma dos descontos em folha de pagamento com os debitados em conta-corrente não pode superar 40%.
4. Conforme o artigo 2o da Lei 7.239/2023 combinado com o artigo 116, §2o (alterado pela LC 1.015, 05 de setembro de 2022) da Lei Complementar 840/2011, definido o limite de 40% para empréstimos descontados em folha de pagamento. E, havendo empréstimos em conta-corrente, a soma destes valores com os consignados em contracheque não podem superar 40%, limite respeitado na hipótese.
5. Recurso conhecido e não provido.